Tribunal: TJES
Processo: 5000886-67.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000886-67.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MOISES DA SILVA CORTI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000886-67.2024.8.08.0035

Recorrente:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Recorrido:
MOISES DA SILVA CORTI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO EM VOO. PERDA DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. APLICAÇÃO DO CDC. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATA O AUTOR QUE SOFREU DIVERSOS TRANSTORNOS DURANTE VIAGEM PLANEJADA PARA CAPITÓLIO-MG, DEVIDO A DOIS ATRASOS NOS VOOS OPERADOS PELA RÉ, QUE CAUSARAM A PERDA DE CONEXÃO E CONSEQUENTE ATRASO NA CHEGADA EM BELO HORIZONTE (SUPERIOR A CINCO HORAS), TORNANDO INVIÁVEL A IDA NO MESMO DIA PARA A CIDADE DE CAPITÓLIO. SITUAÇÃO QUE OCASIONOU A PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOTEL JÁ PAGA E ACARRETOU DESPESAS ADICIONAIS COM HOSPEDAGEM E TRANSPORTE.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A PARTE REQUERIDA GOL AO PAGAMENTO DE R$143,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E R$5.000,00 POR DANOS MORAIS.

INCONFORMADA COM A SENTENÇA, A PARTE REQUERIDA INTERPÔS RECURSO INOMINADO ARGUMENTANDO, EM SUMA, QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS É EXCESSIVO E QUE OS TRANSTORNOS ALEGADOS PELO AUTOR NÃO JUSTIFICAM TAL PLEITO. A EMPRESA PEDE A REDUÇÃO OU A EXCLUSÃO DO VALOR ESTABELECIDO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, SUSTENTANDO QUE OS ATRASOS FORAM CAUSADOS POR FATORES FORA DE SEU CONTROLE E QUE AS DISPOSIÇÕES CABÍVEIS FORAM TOMADAS PARA MINIMIZAR OS IMPACTOS AO PASSAGEIRO.

EM CONTRARRAZÕES, O AUTOR DEFENDE A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ARGUMENTOU QUE OS TRANSTORNOS VIVIDOS FORAM SIGNIFICATIVOS, INCLUINDO DESGASTE EMOCIONAL, PERDA DE UM DIA DE FÉRIAS E DESPESAS INESPERADAS, ALÉM DA AUSÊNCIA DE SUPORTE OU COMPENSAÇÃO ADEQUADA NO MOMENTO DOS ATRASOS.

CONCLUSÃO: APÓS ANÁLISE DO PROCESSO, CONSTATA-SE A RESPONSABILIDADE DA GOL LINHAS AÉREAS PELOS TRANSTORNOS CAUSADOS AO AUTOR, COM BASE NA APLICAÇÃO DO CDC, QUE IMPÕE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA. A DECISÃO DE ORIGEM FOI BEM FUNDAMENTADA, REGISTRANDO OS DANOS SOFRIDOS E ATRIBUINDO UMA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO CASO.

O DANO MATERIAL ALEGADO PELO RECORRIDO FOI COMPROVADO POR MEIO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS AOS AUTOS, QUE DEMONSTRAM A DESPESA EXTRAORDINÁRIA COM HOSPEDAGEM NO VALOR DE R$143,00. PORTANTO, CORRETA A RESTITUIÇÃO DO VALOR.
QUANTO AO DANO MORAL, A JURISPRUDÊNCIA É DOMINANTE NO SENTIDO DE QUE ATRASOS E FALHAS NO TRANSPORTE AÉREO, QUE CAUSAM TRANSTORNOS RELEVANTES AO PASSAGEIRO, CONFIGURAM DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NO CASO EM TELA, A DEMORA EXCESSIVA E O CONSEQUENTE PREJUÍZO AO PASSEIO DE FÉRIAS, SOMADOS À FALTA DE SUPORTE POR PARTE DA COMPANHIA AÉREA, ULTRAPASSAM OS MEROS ABORRECIMENTOS DO COTIDIANO E ATINGIRAM A ESFERA MORAL DO RECORRIDO, JUSTIFICANDO A REPOSIÇÃO.

NO QUE TANGE AO VALOR FIXADO NO TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 5.000,00), ENTENDO QUE ESTE FOI ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES E O CARÁTER PEDAGÓGICO DA PUBLICAÇÃO. O MONTANTE NÃO SE MOSTRA EXCESSIVO, NEM INSUFICIENTE PARA CUMPRIR A SUA FUNÇÃO COMPENSATÓRIA E PUNITIVA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)